Tribunal: TJDFT
Processo: 0702394-30.2023.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0702394-30.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CHARLES OLIVEIRA SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CHARLES OLIVEIRA SANTOS, em face de decisão proferida pelo Juízo do 3o Juizado Especial de Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu pedido para que o DISTRITO FEDERAL forneça abrigamento adequado ao autor ou pagamento de diária para alimentação e hospedagem, nos seguintes termos: “Deixo de conhecer de eventual pedido de concessão de justiça gratuita por falta de interesse, ante a previsão legal de isenção do pagamento de despesas processuais no primeiro grau do sistema dos juizados especiais. Ademais, o requerimento pode ser formulado em recurso, na forma do artigo 99 do Código de Processo Civil, o que afasta qualquer alegação de prejuízo. Disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil que quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sem perigo de irreversibilidade do provimento, o juiz pode deferir tutela de urgência em caráter antecedente ou incidental. Por seu turno, a Lei no 12.153/2009, que dispõe sobre a criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, prevê a possibilidade de o juiz deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação (artigo 3o). Como se vê, a tutela de urgência é medida de caráter excepcional e tem sua aplicação nos casos que demandem urgente apreciação da matéria, sob iminente possibilidade de falecimento do direito do autor ou dano irreversível. No presente caso, a parte requerente pede, em sede liminar, que o réu providencie "o abrigamento adequado do autor, em local que respeite sua dignidade e direitos fundamentais'', sob o argumento que se encontra em situação de rua e a solicitação de vaga de abrigamento para o autor não foi respondida porque os funcionários do serviço de assistência social do Distrito Federal encarregados do tratamento da questão estão em greve, não responderam à solicitação administrativa de vaga de abrigamento para o autor nem existe previsão de data para apreciação do pleito. A despeito das alegações autorais, não verifico, em princípio, a probabilidade do direito invocado, uma vez que a tutela provisória, nos termos em que requerida, esbarra em expressa vedação legal, tendo em vista que o artigo 1.o, § 3.o da Lei n.o 8.437/1992 proíbe a concessão de “medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação”. Nota-se, ainda, que a documentação de ID 179063888 informa a "indisponibilidade de serviço para o perfil do usuário", o que impede, em sede de cognição sumária, avaliar os critérios utilizados pela administração pública para o fornecimento da demanda vindicada pelo autor. A rigor, então, aparentemente, a solicitação de vaga de abrigamento foi apreciada, mas o autor não preencheria os requisitos para usufruir do serviço em questão. Não há demonstração das condições necessárias para ter acesso ao serviço de abrigamento do Serviço Social nem evidências de que o autor preencha esses requisitos. Da forma como os autos estão instruídos, não restou demonstrado a necessidade de ingerência do judiciário nas políticas públicas do Poder Executivo. Ademais, é sabido que o demandado é regido pelas regras e princípios da administração pública, assim, até prova em contrário, seus atos possuem relativa presunção de legalidade e legitimidade, a qual somente é infirmada por prova cabal em contrário. Tenho, pois, que o caso concreto demanda o efetivo exercício do contraditório pelo réu para que os autos sejam instruídos com documentação bastante a possibilitar uma decisão segura e adequada às especificidades apresentadas. Desse modo, sem embargo de melhor análise da questão após o estabelecimento do contraditório, por ora está afastada a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência pleiteada, razão pela qual a INDEFIRO. CITE(M)-SE e INTIME(M)-SE o(s) requerido(s) para oferecer contestação no prazo de trinta dias, conforme parte final do artigo 7.o da Lei no 12.153/2009. Na ocasião, deve(m) o(s) réu(s) indicar as eventuais provas que pretenda(m) produzir. RESSALTO que não haverá prazo diferenciado para a prática de qualquer ato processual pelas pessoas jurídicas de direito público. Todos os documentos necessários ao contraditório e ao esclarecimento dos fatos controvertidos devem ser apresentados no momento processual adequado, ou seja, na contestação (artigo 9.o da Lei no 12.153/2009). Após, intime-se a parte autora para que, no prazo de quinze dias úteis, querendo, manifeste-se sobre a peça de resposta apresentada e eventual necessidade de dilação probatória. Depois, ao Ministério Público para vista dos autos em 10 dias. Então, venham os autos conclusos para sentença.” Alega a parte agravante, em síntese, que vive em situação de rua e que até o momento não teve qualquer atendimento pelo Estado para buscar uma solução para seu abrigamento. Defende que a greve dos servidores que atuam na área de serviços sociais agravou a situação dos moradores de rua. Teceu arrazoado jurídico e colaciona jurisprudência. Ao final, pugna pela concessão da antecipação de tutela para determinar que a parte Agravada providencie, de forma imediata, o abrigamento adequado do autor. No mérito, pugna pela confirmação da medida. É o breve relato. Inicialmente, defiro a gratuidade de justiça postulada. Para concessão de antecipação provisória da tutela necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do NCPC). No mesmo sentido, o art. 3o da Lei no 12.153/09, estabelece a possibilidade de deferir medidas antecipatórias a fim de evitar danos de difícil ou de incerta reparação. Na hipótese, em que pesem os argumentos expendidos pela parte agravante, não vislumbro a prova inequívoca dos fatos, nem a verossimilhança das alegações alegadas na inicial, tendo em vista a necessidade de dilação probatória para averiguação da procedência de seus pedidos iniciais. No caso, na situação exposta pelo agravante, em que pese a gravidade da situação dos moradores de rua, fato notório e de conhecimento deste julgador, não há nos autos elementos aptos para justificar tratamento diferenciado dos demais cidadãos que estejam em situação semelhante e que estão sendo atendidos pelo sistema público de serviços sociais. Conforme destacado pelo Juízo de origem, para o deferimento de pedido de antecipação de tutela é mister que estejam presentes os elementos probatórios que evidenciem a probabilidade do direito, evidenciando-se a possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação. Na espécie, mostra-se necessária, portanto, a realização de dilação probatória, a fim de se permitir o aprofundamento da cognição sobre o cenário fático para exame da pretensão do agravante. Nestes termos, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal. Comunique-se o juízo de origem, dispensando as informações. Ao agravado para contrarrazões. Após ao Ministério Público. Intime-se e cumpra-se. Brasília/DF, 7 de dezembro de 2023. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator